Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-41.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e no particular, o reconhecimento do dano ocorreu por sentença transitada em julgado em outra ação judicial.

DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido, e no particular, o reconhecimento do dano ocorreu por sentença transitada em julgado em outra ação judicial.

DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
Registro: 2020.0000740155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001471-41.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante CLEUCIO DA SILVA ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso adesivo do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
-- voto n. 20.770 --
Apelação Cível n. 1001471-41.2019.8.26.0625
Apelante e apelado reciprocamente: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros e outro, Cleucio da Silva Almeida e Banco do Brasil S/A
Comarca: TAUBATÉ
Juiz de Direito sentenciante: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Sentença disponibilizada em 13/09/2019
DANO MATERIAL
Indenização
Lesão ao patrimônio
Demonstração

Ocorrência:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido, e no particular, o reconhecimento do dano ocorreu
por sentença transitada em julgado em outra ação judicial.
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de
proteção ao crédito Existência de inscrição legítima anterior
Inexistência de dever de indenizar Inteligência da Súmula
385 do STJ:
-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto
da
respeitável
sentença
(fls.
261/270),
que
julgou
parcialmente procedente a ação obrigação de fazer e indenizatória
ajuizada por CLEUCIO DA SILVA ALMEIDA contra BANCO DO BRASIL
S/A e ATIVOS S/A- SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
para declarar inexigível também em relação à corré ATIVOS S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
o
débito
de
R$12.340,13 objeto da negativação, confirmando a liminar; para
condenar corréu BANCO DO BRASIL S/A a restituir ao autor as 15
(quinze) prestações mensais no valor unitário de R$781,44 debitadas
entre 07.11.2011 e 07.01.2013, com correção monetária desde cada
pagamento indevido e com acréscimo, na somatória dos valores
individuais corrigidos, de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao
mês a contar da citação, quando constituída em mora a instituição
financeira. Em razão da sucumbência, condenou o corréu BANCO DO
BRASIL S/A a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) do total atualizado que terá de
restituir; e condenou o autor a pagar ao advogado de cada uma dos
corréus, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da pretensão indenizatória rejeitada (R$20.000,00), com correção
monetária a contar da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
do trânsito em julgado (arts. 85, §§8o e 16, CPC), ressalvada,
entretanto, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
Dessa respeitável sentença, o BANCO DO
BRASIL S/A interpôs o presente recurso de apelação (fls. 281/311),
alegando que a ação declarou inexistente o contrato e foi ajuizada em
2012, transitou em julgado em 2018, e durante esse período a
renovação ainda estava sendo discutida. Aponta que o autor alega que
em agosto de 2017 tentou adquirir um veículo, mas seu nome estava
negativado, porém não há que se cogitar em indenização uma vez que a
dívida estava sendo discutida naquele momento.
Esclarece que os débitos em questão
decorrem de operação originada pelo Banco do Brasil S/A, o qual o
autor possuía débitos que foram cedidos a empresa Ativos S/A, e que
após a cessão, o banco apelante deixou de exercer poder de cobrança
sobre as dívidas cedidas. Alega haver falta de interesse processual do
apelado por não ter tentado resolver a questão administrativamente,
razão pela qual deve ser extinto o processo nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, porque não configurada a
resistência pelo banco apelante.
Aponta ocorrência de coisa julgada tendo
em vista que o pedido indenização a título de danos morais/materiais já
foram discutidos nos autos de no 0003572-15.2012.8.26.0625, que

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
inclusive já foi efetuado o pagamento da condenação, conforme
cumprimento de sentença no 0013825-86.2017.8.26.0625. Sustenta
que se a parte entende que houve descumprimento da decisão judicial,
deveria discutir nos próprios autos, e não propor nova ação judicial.
Requer extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil.
Alega ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo porque não foi responsável pelo prejuízo alegado pelo
apelado, já que cedeu o crédito para a corré e não possui controle sobre
o crédito e não efetuou a cobrança de valores. Pugna pela extinção do
processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Afirma que o contrato foi assinado por livre
e espontânea vontade, aceitando os termos ali avençados, devendo ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
Sustenta ter agido de boa-fé, e que não houve conduta ilícita, assim
como não haver dano material a ser indenizado porque não fora o
responsável pelo prejuízo, já que realizou todos os procedimentos em
conformidade com a legislação vigente.
Requer seja dado provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação, e que o ônus de sucumbência recaia

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
exclusivamente sobre o autor, mas caso mantida, sejam reduzidos para
o patamar de 10%.
Também irresignado, apela o autor na
forma adesiva (fls. 331/337), sustentando que os juros aplicados sobre
a condenação por dano material devem incidir a partir do evento
danoso, conforme Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que o empréstimo tratado é de origem fraudulenta.
Alega fazer jus à indenização por dano
moral em razão da negativação indevida, porque quando soube do
apontamento questionado em 27.08.2017, ele somente possuía um
desabono em seu nome. Explica que os apontamentos constantes no
documento de fls. 115/117 são justificáveis diante da situação de
desemprego, sendo todos posteriores a sua demissão em 08.03.2013.
Sustenta a ocorrência de dano moral uma
vez que não foi notificado previamente a respeito da inclusão de seu
nome nos cadastros de inadimplentes. Requer a reforma da sentença
para que sejam arbitrados danos morais no valor de R$20.000,00.
Os
recursos
são
tempestivos
e
bem
preparados, observando-se que o autor é dispensado do recolhimento
do preparo diante da gratuidade que lhe fora concedida por decisão

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.
2080643-47.2019.8.26.0000, julgado por essa 13a Câmara de Direito
Privado (fls.233/238).
Ficam
recebidos,
nesta
oportunidade,
somente no efeito devolutivo, em razão da hipótese prevista no art.
1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
As
partes
apresentaram
resposta
ao
recurso da parte contrária (fls. 338/342, fls. 346/356 e fls.357/371),
pugnando pelo não acolhimento das suas razões.
É o relatório.
I. CLEUCIO DA SILVA ALMEIDA ajuizou a
presente ação declaratória c.c. indenização por danos morais e
materiais
contra
BANCO
DO
BRASIL
S/A
e
ATIVOS
S/A,
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO alegando que em
02.02.2010 solicitou empréstimo consignado perante o banco réu, a ser
pago em 36 parcelas fixas de R$747,77. Narra que em 19.09.2011
ocorreu uma renovação do empréstimo consignado - n.o 782236733,-
sem sua autorização, aumentando o valor da parcela para R$781,44 e
estendendo o número de parcelas. Não tendo obtido solução amigável,
em
22.02.2012
ajuizou
a
ação
declaratória
n.

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
0003572-15.2012.8.26.0634, perante a 1a Vara Judicial da Comarca de
Taubaté,
que
foi
julgada
procedente
em
18.02.2013, para a
desconstituição do contrato de renovação de crédito consignado e
indenização por danos morais, cuja decisão fora mantida em Segundo
Grau em 12.08.2016, transitando em julgado em 15.05.2018. Não
obstante, em agosto de 2017, ao tentar financiar um veículo, foi
informado que seu nome estava negativado desde 29.08.2015, pela
corre Ativos S/A, em razão do contrato fraudulento objeto daquela ação
declaratória.
Diante desses acontecimentos, ajuizou a
presente ação pretendendo a nulidade do contrato n.o 782236733, o
ressarcimento dos valores descontados indevidamente a título de danos
materiais, bem como indenização pelos danos morais sofridos em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Após a apresentação de defesa pelos réus e
réplica, o MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu pela procedência parcial
da ação, razão pela qual o autor e o corréu Banco do Brasil S/A
recorrem, cujos recursos serão analisados a seguir.
De início, a preliminar de falta de interesse
processual do autor, alegado pelo banco não merece prosperar, tendo
em vista que o direito de ação e acesso à Justiça é garantia
constitucionalmente prevista a todo aquele cujos direitos foram lesados

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
por outrem, sendo desnecessária a tentativa prévia de resolver a
questão administrativamente.
Tampouco a preliminar de alegação de
ocorrência de coisa julgada merece ser acolhida. Infere-se dos autos que
na ação de n. 0003572-15.2012.8.26.0625, a causa de pedir do dano
moral é distinta da presente, pois naquela, o dano sofrido era em razão
da existência do contrato fraudulento na conta do autor, que gerou
aumento no valor das parcelas e estendeu o prazo do contrato. Na
presente ação, discute-se o dano em razão da negativação do nome do
autor feita mesmo diante do ajuizamento daquela ação, em que se
discutia a licitude do contrato.
Do mesmo modo, não existe coisa julgada
com relação ao dano material pleiteado. Na ação de n.
0003572-15.2012.8.26.0625, embora tenha sido deferida a restituição
dos
valores
indevidamente
descontados
referentes
ao
contrato
fraudulento, e que fora iniciado cumprimento de sentença no
0013825-86.2017.8.26.0625, não restou demonstrado que houve o
referido pagamento, razão pela qual procede o pedido na presente ação.
Por fim, a preliminar de ilegitimidade de
parte passiva do banco será analisada juntamente com o mérito do
processo, porque com ele se confunde.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
Como se vê, a sentença proferida nos
autos n. 0003572-15.2012.8.26.0625 que declarou a inexistência do
contrato, e condenou o banco ao pagamento de dano moral e material
foi proferida em 18.02.2013 (fls. 43/47), e confirmada por v. Acórdão
proferido por essa 13a Câmara de Direito Privado em 12.08.2016
(fls.48/52), cujo trânsito em julgado se deu em 15.05.2018 (fls.62). E
não obstante, em 19.08.2015, após o julgamento do feito em Primeiro
Grau, o nome do autor fora negativado pela corré Ativos S/A, em razão
de débito proveniente do contrato que estava sub judice.
Ora, a cessão do crédito referente aquele
contrato feita pelo Banco do Brasil S/A à Ativos S/A ocorreu em
19.06.2015 (fls.114 e fls. 118/123), o que vale dizer, mesmo o Banco do
Brasil ciente que o débito era objeto de ação judicial interposta no ano
de 2012, cuja inexigibilidade já havia sido determinada por decisão
judicial no ano de 2013, ele cedeu o crédito nele constante, de forma
negligente, permitindo que o desdobramento fosse a inclusão do nome
do autor nos cadastro de inadimplentes pela cessionária.
Desta feita, descabe a alegação de não ser
parte legítima para compor o polo passivo da presente, diante de sua
responsabilidade com a ilicitude ocorrida.

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
No que toca ao dano material pretendido,
de fato, conforme os extratos da operação fraudulenta n. 782236733
apresentado a fls. 27/28 demonstra o pagamento de 15 parcelas no
valor de R$ 781,44 cada uma, consignadas na sua folha de pagamento,
e não tendo demonstrado o banco réu a restituição determinada em
sentença proferida nos autos da ação n. 0003572-15.2012.8.26.0625,
era mesmo de rigor a condenação das rés à restituição de tais valores.
Anote-se, contudo, que os juros de mora
devem incidir a partir da citação dos réus na ação n.
0003572-15.2012.8.26.0625, porque naqueles autos foi determinada a
inexigibilidade da dívida, e naquela ação, eles foram constituídos em
mora, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil, cumulado
com o artigo 405 do Código Civil1. Assim, não é o caso de incidir a
partir do evento danoso, conforme pretende o autor, porque há relação
contratual entre as partes, tanto que foi o contrato de empréstimo
consignado havido legitimamente entre as partes, que fora objeto de
fraude.
Em contrapartida, o autor não faz jus à
indenização por dano moral pretendida em razão da negativação
1 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde
a citação inicial.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
indevida de seu nome.
Isso porque, conforme se depreende dos
autos, os documentos a fls. 115/117 comprovam que em seu nome
existiam outros apontamentos lançados nos cadastros de proteção ao
crédito e pretéritos ao desabono objeto desse processo, precisamente o
efetivado pela Claro em 30.04.2015 e excluído em 15.10.2016, o qual o
autor não prova ser indevido, sendo que esse ônus era seu, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aliás, anote-se que ele sequer alega que os
demais apontamentos são indevidos, visando o afastamento da
aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, mas
restringe-se a afirmar que ocorreram em razão de estar desempregado
na época. Entretanto, tal argumento não merece subsistir.
Destarte, a aplicabilidade da Súmula 385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça 2 é obrigatória e se enquadra
perfeitamente no presente caso. E ainda, deixou de comprovar o autor
que teria experimentado situação de humilhação ou vexatória em razão
da negativação de seu nome.
Assim sendo, ante a inscrição anterior nos
2 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
órgãos de proteção e a falta de comprovação de situação de exposição
que causasse injusto sofrimento ao autor, nada há que ser indenizado,
seguindo julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça para
ilustrar melhor a tese adotada:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
PRÉ-
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que
detém
outros
registros
desabonadores
em
cadastro
de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera
dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que
cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A
usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.3
E nem se alegue, ainda, que a referida
súmula fora editada visando as ações que objetivavam indenização
contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito, pois
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, proferido
nos termos do artigo 543- C, colocou fim à controvérsia, ao afirmar que
a súmula se aplica às ações que foram propostas pelos eventuais
credores, pois a finalidade é demonstrar quem já possui seu credito
3 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 560.188 - MG (2014/0196932-6). Rel. Ministro
Moura Ribeiro, 3a Turma Superior, j. 10/02/2015.

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
abalado, não pode alegar a existência de dano moral por uma mera
negativação indevida:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari
Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar
em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.4
Cabe ressaltar que, a obrigatoriedade da
notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da
inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento
já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição
4 REsp
1386424/MG,
Recurso
Repetitivo,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/04/2016.

15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, era mesmo de rigor o indeferimento
do pedido de indenização por danos morais, tal como decidido em
sentença.
II. Por fim, não procede o pedido do banco
para que o autor arque com a integralidade do ônus de sucumbência e
tampouco para redução dos honorários.
Em primeiro lugar, o autor ajuizou a
presente pretendendo danos morais e danos materiais. Tendo se saído
vencedor em apenas um deles, certo de que o ônus de sucumbência
tenha sido distribuído entre as partes, pois todas vencedoras em parte.
E, não é o caso redução de honorários arbitrados em favor do patrono
do autor, porque levando-se em conta a natureza e complexidade da
demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido pelo patrono
vencedor, tem-se que o patamar fixado a título de honorários
advocatícios mostrou-se compatível, mantendo-se a fixação em 15%
sobre o valor da condenação.
III. Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do banco, e dá-se parcial provimento ao
recurso adesivo do autor para que os juros de mora sobre o dano

16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1001471-41.2019.8.26.0625 Taubaté voto n. 20.770
material incidam a partir da citação nos autos da ação
0003572-15.2012.8.26.0625, nos termos do v. Acórdão.
Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, em razão de ambos os recorrentes terem
sucumbido em grau recursal, ainda que o autor apenas em parte.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --